Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800265-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUCILEY EDUARDO PIRES DE MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob a alegação de falta de fundamentação idônea, desnecessidade da medida extrema e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a custódia cautelar está idoneamente fundamentada; (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do coacto justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, pois este, em tese, foi preso em uma propriedade rural onde havia uma plantação contendo aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) pés de maconha, estrategicamente posicionados no meio de outras culturas, logo após irrigá-la manualmente. Precedentes do STF.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

5.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO.

6. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
JUCILEY EDUARDO PIRES DE MORAIS
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU (ID – 24230660).

Em síntese,
narra que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0802736-89.2024.8.14.0053 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional, da desnecessidade da medida extrema e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, bem como, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 24268211), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 24343224) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 24726959), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação provisória, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Consta do decreto preventivo, extraído dos autos do processo originário, o seguinte:

“(...)

No caso concreto,
a prisão preventiva afigura-se cabível, uma vez que um dos crimes praticados, ao menos em tese, pelos representados possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos
, pois trata-se de crime de tráfico de drogas. Destarte, resta claro a presença do requisito de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do CPP.

(...)

No caso em apreço, afigura-se relevante pontuar que
o fumus comissi delicti está presente a partir da leitura dos depoimentos colhidos na fase investigatória
. Cite-se, à guisa de exemplificação, que os
policiais responsáveis pela “Operação Caro Quintero” apontaram que tanto Juciley quanto Davison foram encontrados na propriedade rural, tendo o primeiro deles acabado de irrigar manualmente a plantação encontrada
[129649862, pág. 4].

O referido custodiado, aliás, apontou que o Davison era filho do proprietário da área em que localizada a lavoura de maconha e tinha o costume de andar de espingarda pela chácara [129649862, pág. 14]

Outrossim,
o periculum in libertatis, por sua vez, está demonstrado pela manifesta gravidade em concreto da conduta perpetrada pelas partes, as circunstâncias do fato e da prisão
. Explico.

Conforme se extrai do caderno processual,
a autoridade policial logrou êxito em demonstrar a existência na propriedade de cerca de 750 (setecentos e cinquenta) pés do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “Maconha”
.

Ademais,
o acervo fotográfico [129649863] destes autos permite concluir que era praticada verdadeira agricultura da planta base do entorpecente
, estrategicamente posicionada no meio de outras culturas levadas a efeito naquele lugar com o intento de mascarar o ilícito.

É relevante pontuar também que, segundo estimativas da autoridade policial, a quantidade de planta cultivada seria suficiente para produzir cerca de 1.500 kg (mil e quinhentos) de erva prensada.

Por óbvio,
tal quantidade seria destinada à difusão ilícita nesta Urbe ou Comarcas contíguas, sugerindo, ademais a possibilidade da existência de uma rede de apoio para o transporte e mercancia da substância entorpecente cultivada
.

(...)

No presente caso,
infere-se que a prisão preventiva é indispensável como garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de resguardar o meio social e evitar a reiteração delitiva, vez que foi encontrada uma verdadeira lavoura de cannabis sativa L naquela propriedade, além de 2 (duas) armas de fogo
. Assim, também, entendeu o Supremo Tribunal Federal:

(...)

As medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, portanto, revelam-se inadequadas e insuficientes à finalidade assecuratória no caso em espécie.

(...)

Pelo exposto e, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da pessoa de DEIVISON LIMA DOS SANTOS e JUCILEY EDUARDO PIRES DE MORAIS, já qualificado nos autos em epígrafe.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelas circunstâncias do flagrante, as quais tratam da prisão do coacto em uma propriedade rural, juntamente com outro indivíduo que seria filho do dono do local, onde havia uma
plantação
contendo aproximadamente
750 (setecentos e cinquenta) pés do vegetal
Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecido como
maconha
, tendo o acusado, na ocasião, supostamente acabado de irrigá-la manualmente.

Ademais, como bem observou o juiz
a quo
, o acervo fotográfico constante nos autos de origem permite concluir que era praticada verdadeira agricultura da planta base do referido entorpecente, estrategicamente posicionada no meio de outras culturas levadas a efeito naquele lugar com o intento de mascarar o ilícito, sendo que, de acordo com estimativas da autoridade policial, a
quantidade apreendida seria suficiente para produzir uma média de 1.500kg (mil e quinhentos quilos) de erva prensada
, levando-se a crer que tal quantidade seria difundida ilicitamente através de uma rede de apoio para tratamento, transporte e mercância da planta cultivada.

A possibilidade da quantidade da droga apreendida, aliada ao contexto da prática do delito, evidenciar a gravidade concreta da conduta, servindo de fundamento para a custódia cautelar, é amplamente aceita pela jurisprudência atual de ambas as turmas do Excelso Supremo Tribunal Federal, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.

1.
A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes
.

2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(STF, HC 232.153 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 26/02/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO: IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 227.628 AgR/MS, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 13/06/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é o entendimento consolidado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– ORDEM DENEGADA. MAIORIA.

1. ‘
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu
(RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019),
possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
(HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).

(AgRg no HC n. 753.404/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)’

2.Ordem Denegada, por maioria.
”
(TJ/PA, HC 0811564-73.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 06/11/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas
.

2. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(TJ/PA, HC 0820443-06.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 14/03/2023) (grifo nosso)

À vista disso,
conclui-se não haver constrangimento ilegal imputado ao paciente, seja por ausência de fundamentação idônea do decreto prisional ou por desproporcionalidade da medida extrema
, sendo esta necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo
inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal
.

Registre-se, por fim, que os fundamentos do decreto preventivo também já foram analisados por esta Egrégia Seção de Direito Penal em relação ao corréu Deivison Lima dos Santos, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0818109-28.2024.8.14.0000, sob minha relatoria, cuja ordem foi denegada à unanimidade.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a
Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
,
eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto
, como primariedade e trabalho lícito,
são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura
, ainda mais porque na situação em análise está idoneamente justificada a sua prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 28/04/2025